Tribunal: STF
Processo: ARE 1442544
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA RG Nº 1243: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME ART. 1.039 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Em juízo de retratação, o Tribunal a quo observou o julgamento do leading case do ARE nº 1.405.416/RS, julgado pela sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 1.243, oportunidade em que fixada a seguinte tese:



    “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.”



    (grifos acrescidos).



    2. Desta forma, a Turma Julgadora reanalisou a hipótese dos autos — que efetivamente trata da incidência do IRPJ e da CSLL na remuneração dos depósitos judiciais pela taxa Selic —, para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no Tema nº 504 sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim, no sentido da pretensão da recorrente União. Confira-se:



    “Ora, sendo reconhecida, pelo STF, a natureza infraconstitucional da discussão, é de ser aplicado, porque vinculante, o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 504 dos recursos repetitivos (RESp nº 1.138.695/SC), que reconheceu a validade da inclusão da taxa SELIC na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fixando a seguinte tese: 



    Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 



    Assim, tendo contrariado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão recorrido deve ser retratado para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    Enfim, em face da sucumbência recíproca, a União deve ressarcir metade das custas processuais adiantadas pela impetrante. 



    Ante o exposto, voto por retratar em parte o acórdão proferido pela 2ª Turma em 13-07-2021 para dar parcial provimento à apelação e à remessa necessária.”



    (e-doc. 39, p. 5; grifos acrescidos).



    3. Neste panorama, o pedido relativo ao recurso extraordinário da União (e-doc. 14) encontra-se satisfeito, não havendo outras questões constitucionais a serem dirimidas nesta instância restrita. 



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.039 do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso extraordinário (e-doc. 14). Sem a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator